Tribunal: STF
Processo: AI 138601
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-13
Data de publicação: 1992-04-13

Ementa:
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO   -   DENEGAÇÃO   DO   TRÂNSITO   DO
EXTRAORDINÁRIO - MINUTA. A minuta do agravo de instrumento deve estar
dirigida de modo a infirmar o acerto da decisão do Juízo primeiro  de
admissibilidade. Há de versar,  portanto,  sobre  os  obices  que  se
fizeram presentes ao processamento  do  extraordinário.  Descabe,  no
caso, entender como observado o disposto no inciso II do  artigo  523
do Código de Processo Civil ante a simples reiteração dos fundamentos
do extraordinário.